Tribunal: STJ
Processo: 1500576-65.2021.8.26.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044098 - SP (2025/0347854-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JONATAN PEREIRA DA COSTA DE PAULO
ADVOGADOS
: BETHANIA SILVA SANTANA - MG183414
MARIA CLARA BIZINOTTO BORGES - MG205002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica a todos os óbices da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado por estelionato, em continuidade delitiva, com pena
definitiva de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime inicial
fechado, com fundamento na existência de reincidência e na valoração negativa das
consequências do crime, consideradas relevantes em razão do prejuízo.
3. O recurso especial interposto pela defesa apontou violação aos artigos 59, 33, §§ 2o e 3o,
e 44, § 3o, do Código Penal, e sustentou divergência jurisprudencial, alegando que o
prejuízo não poderia justificar a exasperação da pena-base, além de pleitear regime inicial
menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. O tribunal de origem não admitiu o recurso especial por ausência de demonstração
adequada do dissídio nos moldes do artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e do
artigo 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica ao fundamento da Súmula n. 7 do STJ, aplicando o artigo 932,
inciso III, do Código de Processo Civil e o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do STJ.
6. O agravante sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, afirmando que as teses ventiladas no recurso especial são de direito,
independem de revolvimento probatório e que houve cotejo analítico apto a evidenciar
dissídio.
Documento eletrônico VDA53864935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 46940250-1a47-4902-bc36-8cc71015d1f5

7. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo regimental, por
persistir a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada,
com incidência da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar o desacerto da
decisão combatida, refutando cada um de seus fundamentos de forma clara e específica.
10. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é composta por capítulos
autônomos, sendo um ato judicial incindível. A falta de ataque efetivo a qualquer um dos
fundamentos impede o conhecimento do recurso.
11. No caso, o agravante não demonstrou de forma satisfatória, no agravo em recurso
especial, por que a Súmula n. 7 do STJ não se aplica, limitando-se a alegações genéricas e
à simples reiteração das teses de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão
combatida, refutando cada um de seus fundamentos de forma clara e específica.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é um ato judicial incindível, sendo
necessário o ataque efetivo a todos os seus fundamentos para o conhecimento do recurso.
3. A ausência de impugnação específica ao fundamento da Súmula n. 7 do STJ impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:CF/1988,
III, "a" e "c"; CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o,
art. 105,
e 44, § 3o; CPC, arts. 932, III, e 1.029, § 1o; RISTJ, arts. 253, parágrafo único, I, e 255, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 182; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 10.06.2020; STJ, AgRg no
AREsp 1561669/RS,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 31.08.2021.
AREsp 1716664/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 46940250-1a47-4902-bc36-8cc71015d1f5

Documento eletrônico VDA53864935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 46940250-1a47-4902-bc36-8cc71015d1f5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044098 - SP (2025/0347854-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JONATAN PEREIRA DA COSTA DE PAULO
ADVOGADOS
: BETHANIA SILVA SANTANA - MG183414

MARIA CLARA BIZINOTTO BORGES - MG205002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica a todos os óbices da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado por estelionato, em continuidade delitiva, com pena
definitiva de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime inicial
fechado, com fundamento na existência de reincidência e na valoração negativa das
consequências do crime, consideradas relevantes em razão do prejuízo.
3. O recurso especial interposto pela defesa apontou violação aos artigos 59, 33, §§ 2o e 3o,
e 44, § 3o, do Código Penal, e sustentou divergência jurisprudencial, alegando que o
prejuízo não poderia justificar a exasperação da pena-base, além de pleitear regime inicial
menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. O tribunal de origem não admitiu o recurso especial por ausência de demonstração
adequada do dissídio nos moldes do artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e do
artigo 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53864937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:24
Código de Controle do Documento: c1202cf6-185b-4631-b003-794d0d8f1978

5. A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica ao fundamento da Súmula n. 7 do STJ, aplicando o artigo 932,
inciso III, do Código de Processo Civil e o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do STJ.
6. O agravante sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, afirmando que as teses ventiladas no recurso especial são de direito,
independem de revolvimento probatório e que houve cotejo analítico apto a evidenciar
dissídio.
7. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo regimental, por
persistir a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada,
com incidência da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar o desacerto da
decisão combatida, refutando cada um de seus fundamentos de forma clara e específica.
10. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é composta por capítulos
autônomos, sendo um ato judicial incindível. A falta de ataque efetivo a qualquer um dos
fundamentos impede o conhecimento do recurso.
11. No caso, o agravante não demonstrou de forma satisfatória, no agravo em recurso
especial, por que a Súmula n. 7 do STJ não se aplica, limitando-se a alegações genéricas e
à simples reiteração das teses de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão
combatida, refutando cada um de seus fundamentos de forma clara e específica.
Documento eletrônico VDA53864937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:24
Código de Controle do Documento: c1202cf6-185b-4631-b003-794d0d8f1978

2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é um ato judicial incindível, sendo
necessário o ataque efetivo a todos os seus fundamentos para o conhecimento do recurso.
3. A ausência de impugnação específica ao fundamento da Súmula n. 7 do STJ impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:CF/1988,
III, "a" e "c"; CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o,
art. 105,
e 44, § 3o; CPC, arts. 932, III, e 1.029, § 1o; RISTJ, arts. 253, parágrafo único, I, e 255, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 182; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 10.06.2020; STJ, AgRg no
AREsp 1561669/RS,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 31.08.2021.
AREsp 1716664/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JONATAN PEREIRA DA COSTA
DE PAULO contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica a
todos os óbices da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
notadamente quanto à incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 1118/1119).
Consta dos autos que o agravante foi condenado por estelionato, em
continuidade delitiva, com pena definitiva de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado, com fundamento na
existência de reincidência e na valoração negativa das consequências do crime,
consideradas relevantes em razão do prejuízo.
Constato que o recurso especial da defesa, interposto pela alínea “a” e “c” do
artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, aponta violação aos artigos 59, 33, §§ 2o e
3o, e 44, § 3o, do Código Penal, e sustenta divergência jurisprudencial. Afirma que o
prejuízo é elementar do tipo penal e não pode, por si, justificar exasperação da pena-base.
Sustenta, ainda, possibilidade de regime inicial menos gravoso ao reincidente quando
favoráveis as circunstâncias judiciais, à luz da Súmula n. 269, STJ, e substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, conforme o artigo 44, § 3o, do Código Penal, citando
tese firmada no AgRg no
(Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro
AREsp 1716664/SP
Dantas, DJe
sobre reincidência específica equivalente à prática do mesmo
31/08/2021)
crime para fins do § 3o do artigo 44 (fls. 1003/1005).
Documento eletrônico VDA53864937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:24
Código de Controle do Documento: c1202cf6-185b-4631-b003-794d0d8f1978

O Ministério Público estadual, em contrarrazões ao recurso especial, pugna pela
inadmissibilidade do especial por incidência da Súmula n. 7, STJ, deficiência de
fundamentação e ausência de cotejo analítico, transcrevendo precedentes desta Corte que
exigem impugnação precisa e demonstrativa do dissídio e vedam o reexame probatório em
especial (fls. 1069/1084).
O tribunal de origem não admitiu o recurso especial por ausência de
demonstração adequada do dissídio nos moldes do artigo 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e do artigo 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
e por incidência da Súmula n. 7, STJ, com precedentes (fls. 1085/1087).
O agravo em recurso especial da defesa impugna tais fundamentos, afirma
cumprimento dos requisitos regimentais e legais com juntada integral dos paradigmas e
cotejo analítico, e reitera que as matérias são de direito, sem necessidade de revolvimento
probatório (fls. 1091/1095).
Na contraminuta, o Ministério Público estadual sustenta manter-se a inadmissão
por persistir a ausência de cotejo analítico e a dependência de reexame probatório,
reproduzindo precedentes desta Corte quanto à necessidade de impugnação específica e à
incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 1101/1109).
A presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica ao fundamento da Súmula n. 7, STJ, aplicando o artigo 932,
inciso III, do Código de Processo Civil e o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1118/1119).
Interposto agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese, ter impugnado
todos os fundamentos da inadmissão, afirma que as teses ventiladas no recurso especial são
de direito, independem de revolvimento probatório e que houve cotejo analítico apto a
evidenciar dissídio, com indicação de violação aos artigos 59, 33, §§ 2o e 3o, e 44, § 3o, do
Código Penal (fls. 1124/1128).
Alega a inaplicabilidade das Súmulas 182/STJ e 283/STF, defende a correção da
valoração das consequências do crime, a fixação de regime inicial mais brando e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz de precedentes
que afirma terem sido colacionados integralmente nas razões do especial e do agravo em
recurso especial
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo
regimental por persistir a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão agravada, com incidência da Súmula n. 182, STJ, e lembrando que “em obediência
Documento eletrônico VDA53864937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:24
Código de Controle do Documento: c1202cf6-185b-4631-b003-794d0d8f1978

ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva,
específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem”
(AgRg no
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe
(fls.
AREsp 1561669/RS,
10/06/2020)
1162/1163).
É o relatório.

VOTO
No agravo regimental, o agravante insiste que o agravo em recurso especial
atacou, de modo efetivo e concreto, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
inclusive quanto à Súmula n. 7, STJ, reiterando que o recurso especial versa matérias
eminentemente jurídicas e que demonstrou o dissídio com cotejo analítico e transcrição dos
trechos pertinentes dos paradigmas. Renova as teses de violação aos artigos 59, 33, §§ 2o e
3o, e 44, § 3o, do Código Penal, e requer a reconsideração da decisão ou a submissão do
agravo regimental ao colegiado, com provimento para admitir e julgar o especial.
A controvérsia devolvida no agravo regimental cinge-se à verificação da
observância do princípio da dialeticidade no agravo em recurso especial e da aptidão das
razões para infirmar o óbice da Súmula n. 7, STJ e a ausência de demonstração do dissídio,
na forma dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Apesar do esforço argumentativo da defesa, a decisão da Presidência do STJ
deve ser mantida. Vigora no sistema recursal o princípio da dialeticidade, que impõe ao
recorrente o dever de demonstrar o desacerto da decisão combatida, refutando cada um de
seus fundamentos de forma clara e específica.
Na hipótese dos autos, o tribunal de origem não admitiu o recurso especial
afirmando que a pretensão de rever a dosimetria da pena e o regime prisional exigiria nova
incursão nos fatos e provas da causa. Ao agravar dessa decisão, a parte deve demonstrar
juridicamente por que a súmula 7 STJ não se aplica, o que não foi feito de modo
satisfatório no agravo em recurso especial, limitando-se a alegações genéricas.
A jurisprudência consolidada desta corte especial reitera que a decisão de
inadmissibilidade não é composta por capítulos autônomos, sendo um ato judicial
incindível. Portanto, a falta de ataque efetivo a qualquer um dos fundamentos — no caso, o
óbice do reexame fático-probatório — impede o conhecimento do recurso. A simples
reiteração das teses de mérito ou afirmações abstratas sobre a natureza jurídica das
Documento eletrônico VDA53864937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:24
Código de Controle do Documento: c1202cf6-185b-4631-b003-794d0d8f1978

questões não suprem a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53864937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:24
Código de Controle do Documento: c1202cf6-185b-4631-b003-794d0d8f1978

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0347854-6
AREsp 3.044.098 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15005766520218260168 202300464024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONATAN PEREIRA DA COSTA DE PAULO
ADVOGADA
: BETHANIA SILVA SANTANA - MG183414
ADVOGADA
: MARIA CLARA BIZINOTTO BORGES - MG205002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JONATAN PEREIRA DA COSTA DE PAULO
ADVOGADA
: BETHANIA SILVA SANTANA - MG183414
ADVOGADA
: MARIA CLARA BIZINOTTO BORGES - MG205002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549821470:1092@
2025/0347854-6 - AREsp 3044098 Petição : 2025/0109896-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:33:00
Código de Controle do Documento: 67EF99CB-ED19-4303-AA86-A7B454896E8E